Tribunal: TJPA
Processo: 0819879-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819879-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO COSTA DE ARAGAO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, §2º, I, IV E VII C/C ART.14, II, TODOS DO CPB.

ALEGAÇÃO DE

NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR UMA FILHA MENOR DE 12(DOZE) QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA RESPEITANDO OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.312 DO CPP. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto ao fundamento de ter uma filha menor de 12(doze) anos de idade que necessita de seus cuidados, observa-se que o impetrante não juntou aos autos sequer a certidão de nascimento da menor, como outra comprovação de que a criança seja de fato sua filha, ou algum documento comprobatório de que há a necessidade de ser posto em liberdade em razão disso, fatos esses que não são suficientes para que a prisão preventiva seja revogada, visto que estão presentes os requisitos previstos no art.312 do CPP que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, sendo confirmados inclusive, pela decisão de pronúncia;

2.

Verifica-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade do coacto que justificam a necessidade da prisão cautelar, uma vez que atuou como partícipe na tentativa de homicídio do policial penal, conforme pode ser observado pelas provas e documentos juntados tanto na denúncia quanto no relatório de investigação, além disso, constitui milícia privada e integra Facção Criminosa denominada Comando Vermelho, que organizou, planejou e executou a ação delituosa, havendo
premeditação e divisão de funções,
demonstrando que apresentando grande risco para a sociedade;

3.

A manutenção da medida extrema imposta, aduz a incompatibilidade em substituição da prisão domiciliar, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes ao caso concreto, tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública;

4.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente TIAGO COSTA DE ARAGÃO, já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VII c/c art.14, II, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Alega, fundamentalmente, a) possuir filha menor de 12(doze) anos de idade que necessita de cuidados médicos especializados; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP. Requer, por fim, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que o relatório de extração apontou a presença do paciente TIAGO COSTA DE ARAGÃO, de apelido “TH” como partícipe do evento praticado contra o Policial Penal Sebastião Ferreira, o paciente também era integrante do grupo “MISSÃO”, participando ativamente da organização da ação criminosa oferecendo apoio logístico para que os executores pudessem pegar a munição utilizada no ataque. Por ocupar cargo de comando na organização criminosa e estar à frente das tratativas do bairro do Barreiro, “TH” pôde fornecer valores para que mandassem alguém buscar as munições de Uber no bairro do Bangui, conforme determinado por “B1”, sendo responsável por conseguir o dinheiro do Uber e providenciar o transporte para as munições, juntamente com Hideraldo Alves, vulgo “OSAMA”.

Não foi possível identificar o numeral utilizado por “TH” nas mensagens enviadas no grupo “MISSÃO”, mas sabe-se que ele participou do grupo e do planejamento por, ao menos, 02 (duas) mensagens enviadas pelo usuário “DN”, que afirmou que caberia a “TH” custear o pagamento da corrida do aplicativo Uber para que os responsáveis pela “missão” pudessem receber as munições, destacando que, para tanto, “TH” se valeria do dinheiro da “caixinha” da facção criminosa.

O relatório de investigação 048/2021 (ID 62798957 - Pág. 27 – autos 0809212- 40.2022.8.14.0401) apresenta a informação de que “TH”, à época dos fatos, ocupava o cargo de TORRE DO BAIRRO SACRAMENTA. Atualmente, o paciente foi alçado à função de CONSELHEIRO GERAL DAS DÍVIDAS, ficando responsável por cobrar e negociar com os membros da facção que se encontram inadimplentes, dando-os prazos para pagamento das respectivas dívidas com o Comando Vermelho ou seus credores. Pela organização da facção as questões de cada dívida sobem para um dos Conselhos (cargos) analisar e dar a palavra final sobre o destino do inadimplente.

A denúncia foi oferecida no dia 30/03/2023 e devidamente recebida. Houve a sentença de pronúncia no dia 01/11/2023.

Quanto a alegação de possuir filha de 03 (três) anos de idade diagnosticada com grau leve de autismo e por isso requer a substituição da prisão cautelar por domiciliar para ajudar nos cuidados com a criança, cumpre salientar que o impetrante não juntou aos autos sequer a certidão de nascimento da menor, como outra comprovação de que a criança seja de fato sua filha, ou algum documento comprobatório de que há a necessidade de ser posto em liberdade em razão disso, fatos esses que não são suficientes para que a prisão preventiva seja revogada, visto que estão presentes os requisitos previstos no art.312 do CPP que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, sendo confirmados inclusive, pela decisão de pronúncia.

Verifica-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade do coacto que justificam a necessidade da prisão cautelar, uma vez que atuou como partícipe na tentativa de homicídio do policial penal, conforme pode ser observado pelas provas e documentos juntados tanto na denúncia quanto no relatório de investigação, além disso, constitui milícia privada e integra Facção Criminosa denominada Comando Vermelho, que organizou, planejou e executou a ação delituosa, havendo
premeditação e divisão de funções,
demonstrando que apresentando grande risco para a sociedade.

Observa-se que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelos fundamentos a seguir expostos.
Cumpre transcrever parte que interessa da decisão,
in

verbis
:

“Ao apreciar uma representação de custódia preventiva, ou de qualquer modalidade de custódia cautelar processual, seja ela, neste caso a prisão domiciliar, o julgador deve observar os pressupostos, os fundamentos e as condições de admissibilidade que a lei estabelece para sua decretação

Feitas estas considerações preliminares, passaremos à análise do caso concreto, verificando se as exigências legais ainda se fazem presentes.

Nestes autos a prisão preventiva foi decretada de acordo com os requisitos do artigo 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, estando configurada a necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Aduziu o requerente que sua filha menor de 12 anos foi diagnosticada com grau de autismo leve, e sua esposa é a única provedora da família, requerendo, para tanto, a prisão domiciliar a fim de ajudar nos cuidados da criança.

Contudo, ainda vislumbro a necessidade da manutenção da prisão preventiva, vez que, considerando a gravidade em concreto de sua conduta, o
seu estado de liberdade configuraria um risco à segurança e à paz social, inexistindo, pois, fatos que contribuam para a modificação da medida constritiva

Por entender, ainda, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, especificamente garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, e por não vislumbrar motivos consideráveis para a substituição da prisão preventiva, inexistem, ante as alegações da Defesa razões para alterar a condição do acusado.

Assim, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar formulado pelo réu TIAGO COSTA DE ARAGÃO, qualificado nos autos.”

Sendo assim, o Juízo de 1º grau, fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva como garantia da Ordem pública, pois atuava como Organizador e planejador do delito, além de participação atuante filiado contra os agentes do sistema prisional.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Sendo assim, com base nos fundamentos supracitados e a demonstração concreta dos motivos para a manutenção da medida extrema imposta, aduz a incompatibilidade em substituição da prisão domiciliar, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 02/04/2024